Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-81.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001554-81.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LOURENCO DA SILVA - CPF: 025.904.661-29 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito; e (
ii
)
s
aber se a ausência de notificação pessoal da cessão de crédito ao devedor invalida a dívida ou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito e a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, conforme o art. 373, I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A parte recorrida apresentou documentos, como faturas de cartão de crédito com compras e pagamentos parciais, e o termo de cessão de créditos, que comprovam a origem e a legitimidade do débito, bem como a regularidade da cessão.

5. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil, não invalida o negócio jurídico entre cedente e cessionário, nem torna a dívida inexigível, servindo apenas para desobrigar o devedor que, de boa-fé, paga ao credor primitivo.

6. Comprovada a legitimidade do débito e a regularidade da cessão, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, a responsabilidade civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito são comprovadas quando o credor apresenta faturas com registros de compras e pagamentos parciais, e o termo de cessão, sendo tais provas suficientes para afastar a alegação de dívida desconhecida e a ilicitude da negativação. 2. A ausência de notificação pessoal do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, não invalida a dívida nem a torna inexigível, tampouco configura ato ilícito para fins de indenização por dano moral, pois sua finalidade é apenas informar a quem o devedor deve pagar, sem desconstituir a obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC,
arts
. 373, I, 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/02/2023,
DJe
de 24/02/2023. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001554-81.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
FABIO LOURENCO DA SILVA

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIO LOURENCO DA SILVA ajuizou reclamação em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) foi surpreendido pela negativa de concessão de crédito no comércio local sob alegação de restrição creditícia; b) ao consultar o SPC/SERASA, confirmou pendências financeiras indevidas em seu nome no valor de R$ 3.060,69, referente ao contrato n° 33383210, disponibilizado em 28/7/2021; c) jamais contraiu dívidas com a
parte
reclamada ou firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito; d) procurou a
parte
reclamada via SAC para saber da origem dos débitos, mas não obteve explicação ou êxito na retirada do nome da lista de devedores. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por dano mora
l
.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
re
clama
da
junt
ou aos autos documentos que comprovam o contrato de cartão de crédito bem como as faturas onde constam compras e pagamentos realizados; b) diante de robusta prova,
a parte
reclamad
a
cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório; c) sendo legítima a relação contratual
aventada
, não há se falar em indenização por dano moral. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
parte
reclamada realizou negativação indevida antes mesmo de possuir poderes para realizá-la, pois a cessão de crédito ocorreu apenas em 18/4/2022, posterior à negativação de 28/7/2021; b) o termo de cessão apresentado é genérico e não

a
vincula à dívida objeto da demanda; c) não foi cientificad
a
da suposta cessão de crédito, nunca recebeu notificação para tomar providências; d) a notificação do consumidor exclusivamente via eletrônica não atende ao que determina a legislação consumerista; e) a
parte
reclamada não comprovou o envio de notificação prévia conforme dispõe o art. 43, §2o do CDC e Súmula 359 do STJ; f) a inscrição indevida gera abalo de crédito e constrangimento, caracterizando dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso em análise, a parte rec
lama
da apresentou documentos que, embora unilaterais, contêm informações relevantes e não foram especificamente impugnados, sendo suficientes para comprovar a origem e a legitimidade do débito.

As faturas de cartão de crédito juntadas no
ID/PJe2
325810868
demonstram uma série de compras realizadas em estabelecimentos comerciais na região de domicílio d
a parte
rec
lama
nte, como Tangará da Serra/MT, além de registros de pagamentos parciais, o que corrobora a tese de que o cartão foi efetivamente utilizado por ele.

Ademais, a cessão do crédito do Banco Pan S.A. para a parte rec
lama
da foi devidamente comprovada pelo Termo de Cessão de Créditos anexado no
ID/PJe2
325810865
.

Importa ressaltar que a data da negativação que consta no extrato apresentado no ID/PJe2 325810855 não se refere
à data da inclusão do restritivo, mas sim, à data do vencimento do débito. Assim, a cessão não foi realizada posteriormente à negativação.

Quanto à alegação de ausência de notificação da cessão, é importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua falta não invalida o negócio jurídico entre cedente e cessionário nem torna a dívida inexigível.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem a finalidade de informar ao devedor a quem ele deve pagar, desobrigando-o apenas se efetuar o pagamento ao credor primitivo por desconhecimento da cessão, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)”

Não destoa esta Turma Recursal:

“(...) 2. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023
).

(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

Portanto, a parte recorrida cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando a legitimidade do débito. Assim, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 325810884)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025